Tribunal: TJDFT
Processo: 0724390-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. LEI N. 10.826/2003. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE USO RESTRITO. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ÚNICA MUNIÇÃO ENCONTRADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS VERIFICADOS. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. O crime de tráfico de drogas tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.
3. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há se falar em nulidade por violação de domicílio ou tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado. Preliminar rejeitada.
4. Depoimentos prestados por agentes policiais que realizaram o monitoramento no local após o recebimento de denúncias anônimas, efetuando o flagrante e a apreensão de substância entorpecente e munição de arma de uso restrito, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática tanto do crime de tráfico de drogas, quanto do crime de posse ilegal de munição de arma de uso restrito, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.
6. O colendo Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, em hipóteses excepcionalíssimas, a aplicação do princípio da insignificância e a consequente possibilidade de absolvição do acusado que carrega consigo munição desacompanhada de arma de fogo, desde que cabalmente demonstrada (i) a mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) a ausência de periculosidade social da ação; (iii) a reduzida reprovabilidade da conduta; e (iv) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
7. Restando preenchidos os mencionados requisitos, imperiosa a incidência do princípio da bagatela, em especial considerando as circunstâncias casuísticas relativas à ausência de potencialidade lesiva da única munição encontrada e às condições pessoais do acusado.
8. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada, e parcialmente provida.